Tribunal: TJES
Processo: 5011100-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011100-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOZIEL VICENTE DIAS

AGRAVADO: KAIQUE AMORIM VERGINIO DIAS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011100-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOZIEL VICENTE DIAS

AGRAVADOS: KAIQUE AMORIM VERGINIO DIAS e KAIO DE AMORIM DIAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. AJUIZAMENTO AUTÔNOMO POSTERIORMENTE APENSADO AO INVENTÁRIO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INTERESSE DE AGIR DOS HERDEIROS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRIMEIRA FASE LIMITADA À VERIFICAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por inventariante do espólio de Sebastião Dias Gonzaga contra decisão que, nos autos de ação de exigir contas ajuizada por herdeiros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e julgou procedente a primeira fase do procedimento para condená-lo a prestar contas da administração do espólio no período de 24/04/2023 a 31/12/2024. O agravante sustenta inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir dos agravados e inexistência de lucro líquido relevante no espólio, requerendo a extinção da demanda ou a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de exigir contas ajuizada autonomamente, sem apensamento originário ao inventário, configura inadequação da via eleita apta à extinção do processo; (ii) estabelecer se os herdeiros possuem interesse de agir para exigir contas da administração do espólio exercida pelo inventariante; e (iii) determinar se, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a análise do conteúdo e da regularidade das contas apresentadas unilateralmente pelo inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O agravo de instrumento é cabível contra decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas quando não houver extinção do processo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4.A prestação de contas do inventariante deve tramitar em apenso aos autos do inventário, nos termos do art. 553 do CPC, porém o ajuizamento autônomo da demanda constitui mera irregularidade sanável, especialmente quando posteriormente determinado o apensamento pelo juízo de origem.

5.A extinção da ação exclusivamente em razão da forma de distribuição viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

6.A ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo que a primeira fase limita-se à verificação da existência do dever jurídico de prestar contas decorrente da relação material entre as partes.

7.A análise da regularidade, suficiência, veracidade e eventual saldo das contas apresentadas deve ocorrer exclusivamente na segunda fase do procedimento.

8.A apresentação unilateral de informações financeiras pelo inventariante em contestação não afasta o direito dos herdeiros de fiscalizar formalmente a administração do espólio.

9.O inventariante possui dever legal de administrar os bens do espólio e prestar contas de sua gestão, nos termos do art. 618, II e VII, do CPC.

10.Os herdeiros possuem interesse jurídico legítimo em fiscalizar a administração do acervo hereditário e exigir prestação de contas quanto aos frutos e despesas do espólio.

11.O agravante não comprovou insuficiência patrimonial do espólio apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O ajuizamento autônomo da ação de exigir contas pelo herdeiro contra o inventariante constitui irregularidade sanável quando determinado o posterior apensamento aos autos do inventário.

2.A primeira fase da ação de exigir contas limita-se à verificação da existência do dever jurídico de prestar contas, sendo incabível a análise do mérito das contas apresentadas.

3.O inventariante possui dever legal de prestar contas da administração do espólio aos herdeiros.

4.O interesse dos herdeiros em fiscalizar a administração dos bens do espólio configura interesse de agir para a propositura da ação de exigir contas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 550, 553, 618, II e VII, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.112.203/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, REsp nº 2.149.940/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1016278-35.2024.8.26.0223, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JOZIEL VICENTE DIAS,
na qualidade de inventariante do espólio de Sebastião Dias Gonzaga, contra decisão de ID 69900955, proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da ação de exigir contas nº 5001180-79.2024.8.08.0016, ajuizada por
KAIQUE AMORIM VERGINIO DIAS e KAIO DE AMORIM DIAS,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e julgou procedente a primeira fase do procedimento para condenar o Agravante, na qualidade de inventariante, a prestar contas da administração do espólio.

Em suas razões recursais (ID 14844840), sustenta, em síntese, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a prestação de contas deveria ter sido proposta em ação autônoma apensa ao inventário, razão pela qual pleiteia a extinção da demanda de prestação de contas.

Alega, ainda, a ausência de interesse de agir dos Agravados, pois todas as informações sobre a propriedade sempre estiveram à disposição dos herdeiros nos autos do inventário nº 5000435-70.2022.8.08.0016, mas os Agravados nunca solicitaram ou impugnaram qualquer dado administrativamente ou no referido processo.

Acerca dos bens do inventário, sustenta que a) em 2023 não houve lucro, apenas despesas, pois em 2024, o resultado líquido da colheita de café foi de R$ 273.474,15, após a dedução de insumos e custos de mão de obra; b) contrapõe a receita líquida à existência de dívidas substanciais e ainda em discussão judicial, como uma multa de R$ 375.000,00 (processo nº 0000028-28.2017.8.08.0016) e o imposto de transmissão de R$ 38.130,48; c) o saldo devedor é maior do que os lucros, e que ele, como inventariante, está resolvendo essas pendências sem qualquer auxílio dos Agravados.

Pleiteia, liminarmente, a gratuidade de justiça e a concessão do efeito
suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada (ID 69900955) e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que os pedidos da ação de exigir contas sejam julgados improcedentes.

Para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, determinei no despacho de ID 15255480 a intimação do Agravante para promover a juntada de documentos atualizados que demonstrem que o patrimônio do espólio não se mostra significativo, tais como relação dos bens a serem inventariados, documentação apresentada no inventário, entre outros.

O inventariante apresentou documentação de sua capacidade financeira e não do espólio, ID 15780488.

Na decisão de ID 15910630, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado por JOZIEL VICENTE DIAS, na qualidade de inventariante no espólio de Sebastião Dias Gonzaga, e determinei a intimação do Recorrente para comprovar o recolhimento do preparo.

Preparo pago, vide comprovante de ID 15945480.

Por meio da decisão de ID 15963873 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A parte agravada foi devidamente intimada, contudo, não apresentou contrarrazões.

Não vislumbro motivos para modificar o posicionamento já exarado na decisão de ID 15910630.

Rememoro que, na origem, cuida-se de ação de exigir contas, proposta por
Kaique Amorim Verginio Dias e Kaio de Amorim Dias
em face de
Joziel Vicente Dias
, na qualidade de inventariante do espólio de Sebastião Dias Gonzaga, de 24 de abril a 2023 a 31 de dezembro de 2024.

Na exordial, os agravados relatam que nos anos de 2023 e 2024 foram realizadas colheitas dos 90.000 pés de café que compõem a propriedade do espólio e que até a data da propositura da ação, o inventariante não prestou contas referentes a essas duas colheitas.

Afirmam não saber qual foi a destinação do lucro obtido com a venda do café, nem o balanço de receitas e despesas para a devida distribuição dos valores entre eles.

O requerido, ora agravante, apresentou sua contestação (ID 61483096) questionando o interesse de agir e desnecessidade concreta de prestar contas, haja vista que nada foi produzido entre o período vindicado nos autos.

Aduz que em 2023 não houve receitas, mas apenas despesas de R$52.634,10. Já no ano de 2024, as receitas foram de R$728.484,57 e gastos na ordem de R$302.376,32; Frisa que o espólio é devedor de R$375.000,00 na ação civil pública 0000028-28.2017.8.08.0016 e de R$38.130,48 junto ao fisco estadual para quitação do imposto de transmissão.

Em seguida, o Ministério Público opinou para que seja julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, condenando o Agravante a prestar as contas (ID 65171217).

Após, o magistrado primevo proferiu a decisão objurgada que
a)
indeferiu a gratuidade de justiça do agravante;
b)
indeferiu a preliminar de falta de interesse de agir pela alegação de inadequação da via eleita;
c)
encerrou a primeira fase do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, para condenar o requerido à prestação de contas do Espólio entre 24 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2024, no prazo de 15 dias.

Vejamos trechos da r. decisão:

“(...)Não se sustenta a preliminar de falta de interesse de agir pela inadequação, haja vista que esse procedimento cumpre justamente o propósito do art. 523 do CPC.

A assistência judiciária gratuita também não deve ser conferida ao requerente.

(...)

No caso concreto, o requerido está na administração do acervo e não parece distribuir os rendimentos do espólio com todos os sucessores. Ademais, parece-me claro que os frutos dos bens do espólio, após despesas, igualmente devem ser objeto de partilha.

Nesse desiderato, o art. 618, inciso VII do CPC disciplina expressamente que há o dever legal do inventariante em prestar constas de sua gestão.

Definida esta questão, quadra assinalar que a extensão do dever de prestar contas se verificará na segunda fase procedimental.

Como todas as provas necessárias comprovar à vinculação jurídica entre as partes já se encontram acostadas aos autos, sendo desnecessário maior dilação probatória quanto à questão da primeira fase do rito procedimental.

Isto posto, encerro a primeira fase do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, para condenar o requerido à prestação de contas do Espólio entre entre 24 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2024, no prazo de 15 dias, sob pena de se admitir a que os autores apresentarem, tudo conforme o art. 550 e seguintes do CPC, podendo, se assim desejar, ratificar as já apresentadas.”

Após analisar detidamente os autos, numa análise superficial, própria do agravo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

De início, destaco que “
consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5º, e 1.015, II)
. Por outro lado, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação
” (AgInt no REsp n. 2.112.203/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.).

Logo, sendo julgada procedente a primeira fase, resta evidenciado o cabimento do Agravo de Instrumento.

Com relação à adequação da via eleita, nos termos do art. 553 do C
ódigo de Processo Civil, a prestação de contas será realizada em apenso aos autos do inventário:

Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

De fato, vislumbro que a ação de prestação de contas foi ajuizada de forma autônoma sem o devido apensamento aos autos do inventário.

No entanto, verifico que a referida questão já foi sanada no despacho de ID 62417342 em que o magistrado primevo determinou o apensamento da demanda de prestação de contas aos autos de nº
n. 5000435-70.2022.8.08.0016 e 0000028-28.2017.8.08.0016.

Ainda que assim não fosse,
a extinção da prestação de contas e determinação de instauração de novo incidente processual viola o princípio da economia processual e configura formalismo que não se coaduna com os princípios do atual ordenamento processual civil, como a instrumentalidade das formas e economia processual, conforme entendimento jurisprudencial:

PRESTAÇÃO DE CONTAS – AÇÃO MOVIDA POR HERDEIROS EM FACE DE INVENTARIANTE – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – MERA IRREGULARIDADE NA FORMA DO PROCEDIMENTO QUE NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO PROCESSO – Autores que pretendem a prestação de contas em relação à administração da ré de bens da herança, na condição de inventariante – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por ausência do interesse de agir, pois o pedido deveria ser veiculado em simples incidente processual – Recurso dos autores – Prestação de contas exigida do inventariante antes da partilha que realmente deve tramitar em incidente apenso aos autos do inventário, na forma do art. 553 do CPC –
Propositura de ação autônoma pelos herdeiros perante o Juízo competente, todavia, que configura mera irregularidade e não obsta o prosseguimento da tramitação – Extinção do processo que viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual – Precedentes deste TJSP em casos análogos
– Aplicação da teoria da causa madura para apreciação do mérito (art. 1013, § 3º, I, do CPC)– Inventariante que possui dever de prestação de contas no curso do inventário (art. 618, VII, do CPC)– Parte demandada, aliás, que sequer apresentou esclarecimentos sobre os pontos levantados pelos herdeiros – Reconhecimento do dever de prestar contas no prazo legal, com prosseguimento do processo na origem – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 10162783520248260223 Guarujá, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 22/04/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

Pelo exposto, não há que se falar em extinção do processo de exigir contas.

Em continuidade, é cediço que “
a ação de exigir contas representa procedimento especial bifásico e de natureza jurídica condenatória, que contempla duas espécies distintas de obrigação:
de fazer, na primeira fase, e; de pagar, na segunda fase. O ingresso na segunda fase pressupõe o reconhecimento, na primeira, acerca da existência de relação jurídica de direito material entre o autor e o réu que imponha a esse a obrigação de prestá-las
” (REsp n. 2.149.940/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.).

Portanto, nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas segue um procedimento bifásico, estruturado em duas etapas distintas e logicamente subsequentes: na primeira fase, analisa-se exclusivamente a existência do dever jurídico de prestar contas; na segunda fase, caso reconhecido tal dever, passa-se à efetiva apresentação e análise do acerto contábil, com eventual apuração de saldo em favor de uma das partes.

Assim, a primeira fase da ação
não comporta a apreciação de eventual regularidade, suficiência ou veracidade das contas eventualmente já apresentadas
. O que se busca, nesta etapa, é unicamente
averiguar se, diante de determinada relação jurídica pretérita
, o demandado estava ou não obrigado a prestar contas ao autor.

Nesse passo, a primeira fase limita-se ao exame da existência do vínculo jurídico que impõe o dever de prestar contas, sendo incompatível com essa etapa processual a incursão no mérito das contas ou na apuração de saldo.

Portanto,
as

informações financeiras em sede de contestação instruídas com documentos comprobatórios serão objeto da segunda fase do procedimento, bem como discussões sobre valores, receitas líquidas e lucros devem ser devolvidas à fase seguinte do processo.

A conduta do agravante, ao apresentar valores de forma unilateral em sua contestação, não satisfaz o direito dos herdeiros de fiscalizar a gestão, configurando, na prática, uma tentativa de suprimir a fase processual adequada para a análise pormenorizada da administração do espólio.

Conclui-se, assim, que nesta primeira fase, impõe-se apenas verificar se o Agravante estava, por força de vínculo legal, no exercício de função de inventariante dos bens do espólio, de modo a justificar o dever de prestar contas.

Da análise dos autos, verifica-se que os Autores, ora Agravados, pretendem tão somente a prestação das contas resultantes da administração do acervo patrimonial do falecido, administrado pelo Agravante.

Neste contexto, verifico a existência de relação jurídica de direito material entre os autores e o réu que imponha a esse a obrigação de prestá-las.

É de responsabilidade do inventariante a administração dos bens do espólio, nos termos do art. 618, II, do CPC, e seu dever, ainda, de acordo com o inciso VII do mesmo artigo, de prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar, o que não impede que as preste àquele que tem o direito de exigi-las (artigo 550 do CPC):

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

II -
administrar o espólio,
velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

VII -
prestar contas
de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

Art. 550. Aquele que afirmar ser
titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, por todo o exposto, o interesse dos herdeiros em fiscalizar a administração dos bens do espólio é, portanto, manifesto, o que demonstra o interesse de agir dos agravados, conforme corretamente decidido pelo magistrado primevo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOZIEL VICENTE DIAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e julgou procedente a primeira fase do procedimento para condenar o agravante, na qualidade de inventariante, a prestar contas da administração do espólio.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.